Tribunal: TJDFT
Processo: 0020586-58.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. DISCORDÂNCIA DO PARECER TÉCNICO PSICOSSOCIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. GUARDA UNILATERAL. EXERCÍCIO DA GUARDA PELA GENITORA. ALIENAÇÃO PARENTAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO SEXUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PROVA ORAL MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ATENDIMENTO DE NECESSIDADES PELA MÃE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM QUALQUER CONDUTA QUE DESABONE A GENITORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOS FATOS. EVIDENTE MÁ FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. “A mera discordância da parte com o laudo pericial apresentado não justifica a necessidade de esclarecimentos adicionais e nem tampouco a cassação da sentença por cerceamento de defesa, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias [ ] (Acórdão 1195088, 00026218720178070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. Não provadas nem alegações de ocorrência de abuso sexual, muito menos alienação parental (artigo 2o, parágrafo único, da Lei n. 12.318/2010), sendo certo que fato de a criança, como ressaltado nos pareceres técnicos, chegar a demonstrar, algumas vezes, indisposição de ir para a casa do pai não se cerca do significado pretendido pelo autor. 2.1. [ ]O parecer técnico realizado constitui prova idônea para embasar provimentos jurisdicionais pela inexistência de atos de alienação parental, visto que produzido por profissionais competentes, neutros em suas conclusões e aptos a elaborar estudos de caso, mormente quando aliado a outras provas constantes dos autos.” (Acórdão 962136, 20130110938344APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016. Pág.: 258/265).
3. Se a prova é no sentido de que criança que tem necessidades atendidas pela mãe, a respeito de quem nada desabonador pode, à vista dos autos, ser reconhecido, a manutenção da guarda unilateral com a genitora é medida que se impõe.
4. Alterada a verdade dos fatos com objetivo de levar o juízo a erro, deve ser mantida a condenação do requerente por litigância de má-fé nos termos do artigo 80, inciso II do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.